Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-90.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000747-90.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DE LIMA - CPF: 020.529.521-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 250.524.541-04 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DE LIMA - CPF: 020.529.521-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DOS DELITOS, TEMOR À VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO, NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INIDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU
REDUÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO

- LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - AMEAÇA DE MORTE - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - CONSEQUÊNCIAS - AFIRMAÇÃO GENÉRICA SEM COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA

- REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJSP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A retomada do relacionamento ocorrida após violência anterior
“não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão”
(TJSP, Apelação Criminal 1501928-45.2020.8.26.0604).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 29041/2018; AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021;

AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042)

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Se a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente o apelante, evidencia-se o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP NU 0002381-87.2017.8.11.0006).

As circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal não autorizam o aumento da pena-base (TJMT, AP NU 0004190-50.2008.8.11.0064).

A afirmação genérica acerca de dores sofridas pela vítima
, sem comprovação por perícia técnica, não constitui fundamento idôneo para
avaliação desfavorável das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp n. 1.828.698/PA).

O c. STJ tem entendido que a existência de uma condenação caracterizadora de reincidência autoriza a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) (AgRg no HC 806302/RJ).

A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP).

Recurso provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a
4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000747-90.2020.8.11.0052 - COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S):
OSVALDO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por OSVALDO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe NU 1000747-90.2020.8.11.0052), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça, em concurso material, a 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto - art. 129, § 9o, e art. 147, c/c art. 69, todos do CP - (ID 185697801).

O apelante sustenta que: 1) as provas judicializadas seriam insuficientes para comprovar a lesão corporal e ameaça; 2) não teria causado temor à vítima; 3) o fundamento utilizado para negativar as consequências do crime não estaria comprovado; 4) o regime semiaberto seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 185697808).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 185697812).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA (ARTIGO 129, §9o, C/C ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL) COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO - LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO APONTA A LESÃO CORPORAL - PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DE 1/8 (UM OITAVO) PREVISTA NO ARTIGO 129,§9o, DO CÓDIGO PENAL SOB A ALEGAÇÃO QUE O RÉU NÃO É O AUTOR DAS AGRESSÕES PROVOCADAS NA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA OFENDIDA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 187342742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 20 de abril de 2020, aproximadamente às 06hs, em residência particular, localizada na rua Principal, S/N, Bairro Boa União - Lambari D’Oeste/MT, Osvaldo de Oliveira, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Solange Aparecida de Lima e, ainda, ameaçou-a, por intermédio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Por estas razões é que o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra Osvaldo de Oliveira por ter cometido os delitos previstos nos arts. 129, § 9° e art. 147 do Código Penal c/c 11340/06 [...].”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça - ID 185697752)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Conforme depreende-se dos relatos acima, as ameaças causaram forte perturbação na vítima que, demonstrando um comportamento simples e reservado durante a instrução, não se sentiu à vontade para reproduzir as declarações prestadas em sede policial, mas afirmou que eram verdadeiras.

Analisando o depoimento prestado na delegacia, entende-se desconforto apresentado por ela durante a instrução, visto que
Solange
relatou que teria sido ameaçada de morte, apresentando muita preocupação, por saber que
Osvaldo
teria uma arma de fogo, o que lhe causava temor de que as ameaças fossem concretizadas.

Diante do exposto, concluso que também ficou devidamente comprovado que
Osvaldo de Oliveira,
ao ameaçar matar
Solange Aparecida Lima
, com uma facada e um tiro, praticou o crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

Em memoriais finais, a defesa alegou que a denúncia fio embasada exclusivamente nos relatos de
Solange
, entretanto, é importante ressaltar que em crimes de contexto de violência doméstica contra a mulher a palavra da vítima possui um peso especial, pois, normalmente ocorrem no âmbito residencial, longe do olhar de terceiros, como no presente caso, onde
Osvaldo
praticou os crimes nos fundos da casa. [...]

Além do mais, dando maior credibilidade às palavras da vítima, ressalto que ela, em depoimento judicial, relatou que durante o tempo que conviveu com o réu sempre foi agredida, o que constata-se através da condenação nos autos n. 280-75.2013.0052 (código 31818), onde o réu
Osvaldo de Oliveira
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, em face de
Solange Aparecida de Lima
, e dos pedidos de medidas protetivas deferidos nos autos n. 155-44.2012.811.0052 (código 30318), n. 149-03.2013.811.0052 (31687), n. 632-91.2017.811.0052 (código 43616), (código 47402) todos em favor de
Solange
e em desfavor de
Osvaldo,
além das ações penais n. 373-67.2015.811.0052 (código 35954) e 2675-98.2017.811.0052 (código 47402), que também têm como objeto casos de violência doméstica atribuídos a
Osvaldo
em face de
Solange.

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe. [...]

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
julgo procedente o pedido contido na denúncia

para condenar Osvaldo de Oliveira
, já qualificado nos autos, às penas previstas para os crimes previsto nos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal. [...]

A pena do crime do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é, de acordo com o artigo 129, §9o, do CP, de 3 meses a 3 anos de detenção. Já para o crime previsto no 147, do Código Penal é prevista pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. [...]

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado [...]

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). No presente caso, no tocante aos dois crimes, valoro negativamente o fato de
Osvaldo de Oliveira,
mesmo não residindo mais com a vítima, ter cometido o crime no domicílio dela, pois, violou seu asilo para agredi-la e ameaça-la, motivo pelo qual majoro as penas em um oitavo

Quanto as consequências dos crimes, em relação às agressões, destaco que
Solange
afirmou que desde o acontecimento com dos fatos passou a conviver com fortes dores, motivo pelo qual majoro a pena do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, em um oitavo. [...]

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixam-se as penas base:

a) art. 129, §9o, do Código Penal: 3 meses e 22 dias de detenção;

b) art. 147 do Código Penal: 1 mês e 3 dias de detenção; [...]

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, se fazem presentes a prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, em relação ao crime de ameaça, que foi cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, e, no tocante aos dois crimes, a reincidência (condenação nos autos n. 280-75.2013.0052 - código 31818), razão pela qual majoro duas vezes em um sexto a pena do crime de ameaça e uma vez em um sexto a pena do crime de lesão corporal. Fixam-se as penas intermediárias:

a) art. 129, §9o, do Código Penal: 4 meses e 10 dias de detenção;

b) art. art. 147 do Código Penal: 1 mês e 13 dias de detenção. [...]

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.
Assim, fixam-se as penas finais em:

a) art. 129, §9o, do Código Penal: 4 meses e 10 dias de detenção;

b) art. art. 147 do Código Penal: 1 mês e 13 dias de detenção. [...]

Constata-se que as condutas típicas previstas nos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal Código Penal são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena do acusado, considerado o concurso material entre os crimes, é de
5 meses e 23 dias de detenção. [...]

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado. Desse modo, por se tratar de réu reincidente, fixa-se o
regime semiaberto [...].”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 185697801)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial (ID 185697747 - fls. 21) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 185697747 - fls. 22/23) subscritos pela médica perita Dra. Sara A. Espindola, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Solange Aparecida de Lima, vítima (ID 185697747 - fls. 11/12), Breno Cena Santos, sobrinho da vítima (185697747 - fls. 32/33) e o apelante (ID 185697747 - fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Solange Aparecida de Lima, vítima (mídias - ID 185697795/ ID 185697796), Breno Cena Santos, sobrinho da vítima (mídia - ID 185697797) e do apelante (mídia - ID 185697798)

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelante [OSVALDO DE OLIVEIRA] e a vítima [Solange Aparecida de Lima] conviveram em união de fato por, aproximadamente, 14 (catorze) anos, conforme depoimentos de ambos, na Delegacia de Polícia (ID 185697747 - fls. 11/12 (ID 185697747 - fls. 27/29).

As lesões constantes do Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [subscrito pela médica perita Dra. Sara A. Espindola], quais sejam
“escoriações em região cervical direita”
e
“equimose em deltoide direito”
(ID 185697747 - fls. 21/ ID 185697747 - fls. 22/23) coincidem com o depoimento da vítima [Solange Aparecida de Lima], nas fases policial, confirmado em Juízo, no sentido de que, em 20.4.2020, por volta das 6h, na sua residência, localizada à Rua Principal, s/n, bairro Boa União, em Lambari D’Oeste/MT, o apelante a agrediu com socos na região do ombro direito e tentou lhe enforcar com as mãos, causando lesões em seu ombro direito e pescoço (ID 185697747 - fls. 11/12; mídias - ID 185697795/ ID 185697796).

As declarações do sobrinho da vítima [Breno Cena Santos], em ambas as fases da persecução penal, o qual estava na residência e percebeu que sua tia estava com os
“ombros e pescoço vermelhos”
, após a saída do apelante do local, reforçam as narrativas da vítima de ter sido agredida pelo apelante (ID 181365875/

ID 181365991).

A assertiva do apelante de que a vítima teria se
“machucado”
sozinha, em um acidente no qual
“a moto teria caído por cima dela”
4 (quatro) dias antes, afigura-se inverossímil, sobretudo porque a vítima não se recordou de qualquer acidente, informando apenas ter sofrido uma queimadura no escapamento da moto em data pretérita.

Registre-se que a retomada do relacionamento após violência anterior
“não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão”
(TJSP, Apelação Criminal 1501928-45.2020.8.26.0604 - Relator: Des. Camilo Léllis - 13.12.2023).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Aplicáveis os seguintes julgados aresto deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023)

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a responsabilização penal do apelante por lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o) deve ser mantida.

Quanto à ameaça, a vítima Solange Aparecida de Lima descreveu, na fase policial, e ratificou em Juízo, ter sido ameaçada de morte pelo apelante, o que afirmou que
“iria lhe dar uma faca e um tiro”
, após agredi-la, com socos, enforcamento e tentativa de atingi-la com um
“compressor de pintura”
, no dia 20.4.2020, por volta das 6h, pelo fato de que tê-lo proibido de entrar em sua residência (ID 185697747 - fls. 11/12; mídias - ID 185697795/ ID 185697796).

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima destacou ser de seu conhecimento que o apelante possuía
“uma arma de fogo tipo espingarda”,
e pediu medidas protetivas a fim de mantê-lo afastado de seu
“convívio”
(mídias - ID 185697795/ ID 185697796
).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente o apelante, a evidenciar o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Com efeito,
“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP NU 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.12.2018).

Nesse quadro, preserva-se a condenação do apelante por ameaça.

Passam-se às dosimetrias:

Da lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, sopesadas as valorações desfavoráveis das circunstâncias e consequências do crime.

A motivação adotada para negativar as circunstâncias [
“mesmo não residindo mais com a vítima, ter cometido o crime no domicílio dela, pois, violou seu asilo para agredi-la”
] não se apresenta idônea para o aumento da pena-base por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 0004190-50.2008.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 8.8.2023).

A afirmação genérica de que a vítima
“passou a conviver com fortes dores”
, no ombro esquerdo, após as lesões corporais, sem comprovação por perícia técnica, não justifica a avaliação desfavorável das consequências do crime
(STJ, AgRg no REsp n. 1.828.698/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.12.2019).

Afastadas a negativações das circunstâncias e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [20.4.2020], registrava condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico, com trânsito em julgado no dia 11.11.2016 - (SEEU 0000407-71.2017.8.11.0052; ação penal NU 0000280-75.2013.8.11.0052) e elevou a pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar possui suporte em entendimento do c. STJ (AgRg no HC 806302/RJ - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 22.6.2023).

Assim sendo, impõe-se elevar a pena intermediária para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na terceira fase, não incidem minorantes ou majorantes, a totalizar a reprimenda da lesão corporal no ambiente doméstico em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Da ameaça - art. 147 do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, sopesada a depreciação das circunstâncias do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da lesão corporal para afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime (TJMT, AP NU 0004190-50.2008.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 8.8.2023), em razão da similitude de fundamentos utilizados pelo Juízo singular.

Por conseguinte, reduz-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [20.4.2020] possuía condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico, transitada em julgado no dia 11.11.2016 (SEEU 0000407-71.2017.8.11.0052; ação penal NU 0000280-75.2013.8.11.0052) - e do crime praticado em ambiente doméstico (CP, art. 61, II, ‘f’) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 806302/RJ - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 22.6.2023).

Consequentemente, eleva-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, a pena da ameaça deve ser fixada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre a lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II; STJ, Súmula 588)

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024